Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0712170-59.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS, FELIPE ROSSI DE ANDRADE, ROSA MARIA SILVA DAS NEVES E GABRIEL VINÍCIUS DE CARVALHO LEAL PACIENTE: WESTER CARVALHO AMARAL RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de WESTER CARVALHO AMARAL, no qual o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal é apontado como autoridade coatora. Noticiam os impetrantes o falecimento da genitora do paciente, ocorrido em 25/04/2021, e alegam situação de constrangimento ilegal em razão da decisão que indeferiu a saída do reeducando para o sepultamento marcado para o dia 27/04/2021, a partir das 13h. Pede, então, liminarmente, a concessão da ordem para que seja deferida a permissão de saída, a fim de que o paciente possa velar sua genitora, ou a autorização do ingresso do corpo da genitora no presídio para que seja velada pelo paciente. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Jair Soares, que bem ressaltou que a declaração de óbito da mãe do paciente atesta que ela faleceu de complicações decorrentes da Covid-19, o que demanda maior cuidado no sepultamento e não recomenda o velório intramuros (ID 25133021). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator